Tribunal: STF
Processo: RE 193473
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 195-I
DA CARTA DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. AVULSOS, AUTÔNOMOS E
ADMINISTRADORES: INCONSTITUCIONALIDADE DESSES TERMOS DO INCISO I DO
ARTIGO 3º DA LEI 7.787/89.
          O Supremo Tribunal declarou, por maioria, a
inconstitucionalidade da expressão, "avulsos, autônomos e
administradores" no inciso I do artigo 3º da Lei 7.787/89, por
considerar que as parcelas pagas àqueles trabalhadores não integram a
"folha de salários" (artigo 195 - I da Constituição). Precedente:
RE 177.296.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.